Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 400, § 1a, do Código de Processo Penal, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que por decisão fundamentada.
2. Considerando que já foram juntadas aos autos as filmagens promovidas pela polícia durante o cumprimento de diligências judiciais contra o paciente e que consta dos autos a afirmação, da autoridade policial, no sentido da inexistência de outras mídias em poder da polícia, correto o indeferimento pelo juízo do pedido de expedição de nova ordem judicial nesse sentido.
3. Ordem conhecida e denegada.